Tribunal: TJSP
Processo: 1008871-80.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Autora que se dirigiu ao local do risco, observando as instalações e verificando os bens avariados. Diversos itens avariados.

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Autora que se dirigiu ao local do risco, observando as instalações e verificando os bens avariados. Diversos itens avariados. Conjunto probatório que é capaz de corroborar os laudos que, por si sós, seriam insuficientes. A simultaneidade dos danos, bem como as provas juntadas e as demais circunstâncias do caso concreto, permitem concluir pela falha na prestação de serviços da ré. Autora que provou o fato constitutivo de seu direito. Procedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008871-80.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em
que é apelante ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-80.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 18688 - 2/6
Apelação Cível no 1008871-80.2019.8.26.0084
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Campinas
Juiz de primeiro grau: Egon Barros de Paula Araújo
Voto no 18688
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora
contra a distribuidora de energia elétrica, por danos
elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora
que,
embora
não
tivesse
notificado
a
ré
administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de
causalidade. Autora que se dirigiu ao local do risco,
observando as instalações e verificando os bens avariados.
Diversos itens avariados. Conjunto probatório que é capaz
de corroborar os laudos que, por si sós, seriam
insuficientes. A simultaneidade dos danos, bem como as
provas juntadas e as demais circunstâncias do caso
concreto, permitem concluir pela falha na prestação de
serviços da ré. Autora que provou o fato constitutivo de seu
direito. Procedência do pedido regressivo. Sentença
mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 263/268, que julgou procedente a ação movida por
Tokio Marine Seguradora S/A em face de Elektro Eletricidade e
Serviços S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento
de valores que pagou a seus segurados, a título de indenização, em
razão de danos causados por falha na prestação de serviços da ré,
distribuidora de energia elétrica. A r. sentença condenou a ré a
indenizar a autora no mesmo valor que esta pagou aos segurados,
com correção monetária a contar dos desembolsos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-80.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 18688 - 3/6
Irresignada, a ré apelou (fls. 271/285), sustentando
em síntese, que: a autora não observou condições mínimas para
assegurar o nexo de causalidade entre o dano e a sua
responsabilidade quanto ao ressarcimento; não houve a solicitação
de ressarcimento administrativo, que lhe permitiria a apuração dos
fatos logo depois de ocorridos; o direito da segurada não é
automático, pois não se trata de garantia própria; o documento
colacionado aos autos como laudo técnico não traz informações
técnicas relativas ao método utilizado para se concluir que a queima
dos produtos fora em decorrência de tensão de energia; nem ao
mesmo foram concluídas as causas da queima dos produtos; a
autora efetuou o pagamento da indenização e não ficou na posse dos
bens salvados; ao se desfazer dos bens, a autora a impediu de
exercer o contraditório, prejudicando sua legítima expectativa de
testar os aparelhos; não detectou nenhuma ocorrência em seu
sistema interno; nem todo dano elétrico ocorre por falha ou má
prestação de serviços; há diversas outras causas possíveis para a
queima dos aparelhos; é necessário que a autora comprove a
existência de nexo causal; inexiste relação de consumo entre as
partes. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
290/319).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
320).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-80.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 18688 - 4/6
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização
a seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos, em
função falha na prestação de serviços da ré, fornecedora de energia
elétrica.
A ação foi julgada procedente.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos, tais como central de alarme e câmeras,
danificados supostamente por falha na prestação de serviços da ré,
fornecedora de energia elétrica.
Após
a
ocorrência
dos
danos,
os
segurados
notificaram a autora sobre a ocorrência dos sinistros e enviaram
laudos técnicos sobre os bens avariados (fls. 90/92).
A autora indenizou os segurados no valor de R$
4.650,00 (fls. 94/95) e contra a ré se voltou, com a finalidade de
exercer seu direito regressivo.
Da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o ressarcimento ou o reparo dos itens
danificados.
O
requerimento
administrativo
certamente
não
constitui uma condição da ação, porque entender de tal modo seria
restringir direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter
deduzido defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja
resistida, o que preenche o interesse processual.
Sabe-se, no entanto, da relevância desta providência
em feitos como o presente, pois sua ausência pode gerar efeitos
práticos que impossibilitem o direito de defesa da ré.
Neste contexto, para que a demanda seja julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-80.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 18688 - 5/6
procedente, ou a autora deve apresentar os bens para que sejam
periciados em Juízo, ou ela deve comprovar, de forma segura, a
existência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha
na prestação de serviços da ré.
No caso concreto, está provada a falha na prestação
de serviços. Isto porque a autora agiu com diligência na verificação
dos fatos narrados pelos segurados e, também, porque as
circunstâncias fáticas permitem concluir pela falha na prestação de
serviços.
Com efeito, a autora se dirigiu até o local do risco,
verificando as instalações e elaborando o relatório do sinistro (fls.
65/84 e 85/89).
Os laudos técnicos enviados pela autora (fls. 90/92) e
que apontam para a falha na prestação de serviços da ré não são
técnicos o bastante para comprovar de forma cabal a causa dos
danos, mas cotejados com o conjunto probatório e com o fato de que
a autora comparou pessoalmente e verificou os itens danificados,
pode-se concluir que houve falha na prestação da ré.
Com efeito, foram danificadas diversas câmeras e
outros itens simultaneamente. Do conjunto das provas acostadas
aos autos se pode extrair a reponsabilidade da ré pelo ocorrido,
devendo ela indenizar a autora.
As circunstâncias fáticas e os relatórios de regulação
que mostram que a autora agiu com diligência, permitem confirmar
a conclusão do laudo técnico.
Portanto, embora a autora não tenha notificado a ré
administrativamente, foi capaz de demonstrar, pela prova acostada
aos autos, que os danos nos aparelhos de fato se deram por falha na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-80.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 18688 - 6/6
prestação de serviços da ré, que, por falha na rede de energia
elétrica, os queimou.
Assim, a ré deverá indenizar a autora pelos danos
materiais decorrentes da falha na prestação de seu serviço.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré à
autora, de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, com correção monetária a
contar da data da r. sentença.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator